Tribunal: STJ
Processo: 0090397-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989147 - GO (2025/0090397-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sustentando
habeas corpus
nulidade da condenação por uso de reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do
CPP.
2. O Tribunal de Justiça destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em confissões extrajudiciais e depoimentos
testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida quando o
reconhecimento fotográfico não observou o art. 226 do CPP, mas há outros elementos
probatórios que sustentam a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a observância do art. 226 do CPP para
validade do reconhecimento, mas admite a condenação se houver outros elementos probatórios
independentes.
5. No caso, além do reconhecimento fotográfico, houve confissões extrajudiciais e depoimentos
testemunhais que corroboram a autoria delitiva, afastando a alegação de nulidade.
6. A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um
conjunto probatório que inclui a identificação em juízo e outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico
não observou o art. 226 do CPP, desde que existam outros elementos probatórios independentes
que sustentem a decisão. 2. A observância do art. 226 do CPP é exigida para validade do
reconhecimento, mas não é condição única para a condenação se há provas adicionais."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48340307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2cb0f396-cd1e-4329-8a0e-1160ba81185f

julgado em 22.02.2022; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2cb0f396-cd1e-4329-8a0e-1160ba81185f

AgRg no HABEAS CORPUS No 989147 - GO (2025/0090397-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sustentando
habeas corpus
nulidade da condenação por uso de reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do
CPP.
2. O Tribunal de Justiça destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em confissões extrajudiciais e depoimentos
testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida quando o
reconhecimento fotográfico não observou o art. 226 do CPP, mas há outros elementos
probatórios que sustentam a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a observância do art. 226 do CPP para
validade do reconhecimento, mas admite a condenação se houver outros elementos probatórios
independentes.
5. No caso, além do reconhecimento fotográfico, houve confissões extrajudiciais e depoimentos
testemunhais que corroboram a autoria delitiva, afastando a alegação de nulidade.
Documento eletrônico VDA47564511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: 10aaedfc-2f74-4e73-9553-b763249072f4

6. A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um
conjunto probatório que inclui a identificação em juízo e outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico
não observou o art. 226 do CPP, desde que existam outros elementos probatórios independentes
que sustentem a decisão. 2. A observância do art. 226 do CPP é exigida para validade do
reconhecimento, mas não é condição única para a condenação se há provas adicionais."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 22.02.2022; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR MAGNO ARAUJO ALVES
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em síntese, o agravante insiste na tese defensiva acerca da nulidade da condenação
em virtude da utilização do reconhecimento fotográfico para embasar a sentença condenatória,
sem a observância das normas impostas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.
Aduz, ainda, que o reconhecimento foi realizado apenas pela vítima Maria Zilma, na
delegacia, tendo sido mostradas apenas duas fotografias.
Aponta que, além do reconhecimento fotográfico, a outra prova usada para
fundamentar a condenação foi a confissão extrajudicial, que não foi ratificada em Juízo.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado
para que seja concedido a ordem, nos termos pleiteados, com a absolvição do réu.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47564511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: 10aaedfc-2f74-4e73-9553-b763249072f4

Conforme já salientado, é bem verdade que a atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas
unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima
observância dos procedimentos legais exigidos.
A respeito: "A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do
CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se
eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de
." (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
inocência
, DJe
). Na mesma linha: HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
22/2/2022
25/5/2022
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
27/4/2021
3/5/2021
Nesse ponto, imperioso ressaltar que, ao contrário do que sustenta a defesa, o
Tribunal de Justiça destacou que a condenação não está atrelada somente ao reconhecimento
fotográfico e pessoal realizado pelas testemunhas, mas também em outros elementos de prova.
A propósito:

Nesse cenário, MARIA ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA, relatou a dinâmica dos
fatos, nos seguintes termos:

[...]

Que na época os policiais mandaram fotos dos assaltantes e reconheceram os mesmos.
Que foram na delegacia umas duas semanas depois; [...]; Que na Delegacia os viu com
certeza; [...]; Que na delegacia fez um retrato falado da fisionomia para ajudar na
; [...];
;
identificação
Que posteriormente ele foi recuperado e a depoente o reconheceu
Que reconheceu o Itallo e o Vítor Magno; ... Que eles não estavam encapuzados,
estavam de cara limpa; [...]. Que ficou abalada psicologicamente.,.. Que isso continua
até hoje; Que toda sua família que estava lá ficou assim. [...]”. (mídia audiovisual -
evento n. 04 - transcrição extraída da sentença).

Corroborando tais assertivas haurem-se, ainda, os depoimentos das vítimas
ROSIRVAL HOMEM ROSA e RENATA KARLA ALVES, dizendo que se
, tendo ITALLO sido reconhecido na
lembravam bem da fisionomia dos assaltantes
delegacia e
.
VÍTOR por meio de várias fotografias que lhe foram mostradas

[...]

Desta feita, não há falar em existência de nulidade quanto aos reconhecimentos feitos
pelas vítimas nas duas fases da ausculta, a par de afronta aos ditames do artigo 226,
do Estatuto Processual Penal, notadamente porque, segundo dessume, este não foi o
único fundamento que embasou a condenação dos réus, tendo o Magistrado
sentenciante se valido, também, de outros elementos probatórios para formar a sua
convicção.
Documento eletrônico VDA47564511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: 10aaedfc-2f74-4e73-9553-b763249072f4

[...]

Por outro lado, o reconhecimento dos acusados aliada à confissões extrajudiciais
deles, estão em harmonia com as provas testemunhais, sendo as declarações delas
Com efeito, as provas testemunhais tomaram relevo
importante fonte probatória.
neste feito para se estabelecer a autoria do crime, pois houve a identificação dos
acusados como autores do roubo, uma vez que os bens subtraídos não foram todos
localizados. (e-STJ, fls. 10-11; grifou-se.)

além de a condenação estar baseada em outros elementos de prova, como as
In casu,
confissões extrajudiciais e as provas testemunhais, observa-se dos autos que as diretrizes do art.
226 do Código de Processo Penal foram observadas, com a descrição prévia do acusado e o
reconhecimento realizado pelas vítimas em conformidade com as disposições legais.
Sendo assim, inviável acolher a tese defensiva de desobediência ao procedimento de
reconhecimento fotográfico, razão pela qual não vislumbro hipótese de flagrante ilegalidade
quanto à condenação, pois proferida dentro dos limites do livre convencimento motivado do
magistrado.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
18/12/2020
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz
em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o
reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida
sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código
de Processo Penal.
4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;
agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova
de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou
seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método
legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é
capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança
pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de
reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.
Documento eletrônico VDA47564511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: 10aaedfc-2f74-4e73-9553-b763249072f4

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal
realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas
reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A
identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do
fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
19/4/2022
13/6/2022
Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da
ordem de ofício nesta instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: 10aaedfc-2f74-4e73-9553-b763249072f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 989.147 / GO
Número Registro: 2025/0090397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02788896420138090175 201302788897 2788896420138090175
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
CORRÉU
: ITALLO FERNANDO XAVIER BRANDAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA48336299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: c30c5ae0-380c-4427-97d1-0d4966f67e62

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: c30c5ae0-380c-4427-97d1-0d4966f67e62